Tribunal: TJES
Processo: 0024673-50.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024673-50.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE WILL DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L E
AMEAÇA, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA.
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE RED
IMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO
DA
SANÇÃO
APLICADA.
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO PREJUDICADO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
D
a análise das circunstâncias
fáticas,
do
Boletim Unificado nº
38002110
(fl
s
.
0
6
/0
7
),

dos termos de
declarações prestadas pela
vítima

(fl
.
0
8
),

do
Termo de Medidas Protetivas (fls.

09/11),
do
Laudo de lesão corporal (fl. 17),
além da prova oral colhida em juízo (mídia
s
)
,
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
sobejamente
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
lesão corporal

e
ameaça
.

2. Na espécie,
embora o magistrado tenha desvalorado três vetores dentr
e
os oito previstos no art. 59 do Código Penal, tal
negativação não
o
levou a aumentar a
s
pena
s
-base, vindo a aplicá-la
s
em 3 (três) meses de detenção
relativamente ao tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal e em
1 (um) mês
de detenção
no tocante ao crime
de ameaça.

3
.
A

agravante prevista no art. 61, II,
alínea “
f”, do Código Penal não deve ser afastada, já que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aplicação conjunta da referida circunstância com as disposições da Lei Maria da Penha, não acarreta
bis in idem,
deve
ndo
ser mantido o incremento na
s
sanç
ões
corpórea
s
.

4.
Quanto

a pretensão de
afastamento da
indenização por danos morais,
não há sequer interesse do apelante, já que não foi fixad
a
pelo juízo.

5
.
Com relação ao pedido de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção
do pagamento d
as custas
e despesas processuais
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0024673-50.2019.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE WILL DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
24673
-
50
.
20
19
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
ALEXANDRE WILL DUARTE

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ALEXANDRE WILL DUARTE

e
m face da sentença

de
fl
s.
72/78

proferida

pel
o
Juízo da
6ª
Vara Criminal
de Serra
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os
crimes previstos no art. 129, §
9º
e
art. 147
,
ambos

do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à pena
de
0
5
(
cinco
) meses
e
15
(
quinze
) dias de
detenção
,
em regime abert
o.

Em razões de fls.
90/95
,
o recorrente, através da d. Defensoria Pública Estadual,

pugna pela reforma da sentença,

a
duzin
do
,
em s
íntese
:
I)
insuficiência de provas,
devendo
vigorar
o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o
denunciado
;
II)
subsidiariamente,
requer

a revisão da dosimetria
para
:
a)

aplicar a pena-base no mínimo legal, conquanto
o juízo
d
esvalo
r
ou
, na primeira fase, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências sem a devida fundamentação;
b)

decotar a
agravante
prevista no art. 61, II,
f
, do C
ódigo
P
enal
,
diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, §9º, do C
ódigo
P
enal
, sob pena de se incorrer em

bis in idem
;

III)
almeja o afastamento da condenação em dano
s
mora
is,
além da
concessão da justiça gratuita e
consequentemente a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

C
ontr
arrazões
lançadas
às fls.
97
/
101-verso
,

pel
o desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
opinando pela
manutenção da sentença
(ID
5179122
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia, em breve relato
, que
no dia 10/12/2018
, por volta das 03:
00
h

da manhã
,

o denunciado,
com quem
a vítima

havia s
e relacion
ado
por
três
meses
e rompido o namoro
,
chegou
na residência desta alegando que queria pegar uns objetos pessoais. Consta que a ofendida, ao abrir a porta, foi surpreendida com o recorrente
transtornado,

que
a

agredi
u
fisicamente com
socos,
tapas,
chutes, arranhões
e mordidas,
além de ameaçá-la de morte.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Inicialmente, busca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte por aus
ência de provas quanto a
autoria
delitiva
.

No entanto, d
a análise das circunstâncias
fáticas,
do
Boletim Unificado nº
38002110
(fl
s
.
0
6
/0
7
),

dos termos de
declarações prestadas pela
vítima

(fl
.
0
8
),

do
Termo de Medidas Protetivas (fls.

09/11),
Laudo de lesão corporal (fl. 17)
além da prova oral colhida em juízo (mídia
s
)
,
constata-se que
a
utoria e
materialidade
delitiva
s

resta
ra
m
sobejamente
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
lesão corporal

e

ameaça
.

Dessa maneira,
n
ão

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser
mantida
a sentença
condenatória
.

Em prosseguimento,
passo a an
alisar
o
pedido subsidiário
de

revisão da
s

pena
s
-base
para o mínimo legal
.
Neste ponto, o recorrente carece de interesse.

Na espécie, qu
a
nto ao delito previsto no art. 129, §
9
º,
do
C
ódigo
P
enal
,
cuja pena em abstrato é de
3
(
três) meses a 3 (três) anos de detenção
,

vejo que
o
d. Magistrad
o
considerou negativamente a circunstância relativa a
culpabilidade
, por ter o réu agido em desconformidade com a lei.

Ocorre que a culpabilidade como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena, a qual significa, aqui, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, razão pela qual
tal desvaloração ser afastada
.

Em seguida, ao contrário do alegado pela defesa, os
motivos
foram considerados
próprios do tipo penal
.

Por outro lado,
idônea a fundamentação utilizada na análise d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão, in 'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao se referir
à
agressividade exacerbada

do réu.

Da mesma
maneira
,
deve ser
man
tido

o desvalor do vetor
ial
relativo às
consequências
do crime,
ao ressaltar o
desgaste emocional

sofrido pela
vítima
.

Entre
tanto,
embora o magistrado tenha desvalorado três vetores dentr
e
os oito previstos no art. 59 do Código Penal, tal
negativação não
o
levou a aumentar a
s
pena
s
-base, vindo a aplicá-la
s
em 3 (três) meses de detenção
relativamente ao tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal e em
1 (um) mês
de detenção
no tocante ao crime
de ameaça.

Em continuidade, a

agravante
prevista no
art. 61, II,
f
, do Código Penal
, também não deve ser afastada, já que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aplicação conjunta da referida circunstância com as disposições da Lei Maria da Penha, não acarreta
bis in idem,
razão pela qual deve ser mantido o incremento de 1 (um) mês na sanção corpórea.

Quanto ao delito de
ameaça
(art. 147 do CP), remeto-me aos mesmos fundamentos lançados na análise da pena base do art. 129, §9º, do Código Penal, pois perfeitamente aplicáveis também ao presente delito, devendo permanecer inalterada a sanção de detenção de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

No que
diz respeito
a pretensão de
afastamento da
indenização por danos morais
,
não há sequer interesse do apelante, já que não foi fixad
a
pelo juízo.

E
m tom de conclusão, quanto ao pedido de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)